Tribunal: TJMT
Processo: 1013595-03.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2022-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013595-03.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Inadimplemento, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0005-35 (AGRAVANTE), LUIZ MISTURINI - CPF: 469.315.899-20 (AGRAVADO), DILONEI STRELLO MISTURINI - CPF: 003.537.091-23 (AGRAVADO), VILSON MISTURINI - CPF: 547.610.269-87 (AGRAVADO), NEURIDE ZUCCHI MISTURINI - CPF: 571.174.201-97 (AGRAVADO), FABIANO DA CUNHA GOUVEA - CPF: 735.616.810-34 (ADVOGADO), MARCIO CRISTIANO CABRAL - CPF: 488.577.001-78 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DO DEVEDOR VIA BACENJUD – CONSTRIÇÃO SOBRE
VALORES DEPOSITADOS EM
CONTA

CONJUNTA – VALOR ORIUNDO DE BENEFÍCIO PREVIDÊNCIÁRIO PERCEBIDO PELA GENITORA DA DEVERORA – AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE PASSIVA – IMPENHORABILIDADE MANTIDA NO PONTO – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, INCISO X DO CPC – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO –
MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA CORRENTE E NÃO DE CONTA POUPANÇA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Incidindo o bloqueio judicial sobre numerário de
conta

conjunta
, e não evidenciada a solidariedade dos titulares sobre a dívida executada, as obrigações contraídas por quaisquer dos cotitulares perante terceiros não pode recair sobre o outro, sobretudo se comprovado que se trata de verba decorrente de benefício previdenciário de caráter alimentar.

O artigo 833, IV do Código de Processo Civil positiva a
i
mpenhorabilidade dos proventos decorrentes de verba salarial ou benefício previdenciário, salvo exceções legais, não constatadas nos autos.

Por outro lado, em que pese ser impenhorável
a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, o recorrido não demonstrou que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo a natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1013595-03.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

AGRAVADOS: LUIZ MISTURINI,
DILONEI STRELLO MISTURINI, VILSON MISTURINI e NEURIDE ZUCCHI MISTURINI

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, em face da decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da 1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT,
Dr.
Cássio Luís Furim
, nos autos da ação de execução de título extrajudicial movida em desfavor de
LUIZ MISTURINI
e
outros
, que declarou a impenhorabilidade dos valores penhorados na conta bancária da executada Dilonei Strello Misturini no montante de R$964,41 (novecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), bem como na conta da executada Neuride Zucchi Misturini o valor de R$39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais).

A agravante opôs embargos de declaração, os quais foram inadmitidos, mantendo a decisão que reconheceu a impenhorabilidade.

Nas razões recursais, a agravante defende, em suma, a possibilidade de penhora sobre verba previdenciária e que
“é ônus da parte executada fazer prova a respeito da origem dos valores que quer reconhecidos como impenhoráveis. No presente caso não comprovou mesmo que minimamente suas alegações”
e que
“resta demonstrado o cabimento de penhora percentual sobre benefícios previdenciários”
(sic).

Afirma, ainda, que
“no presente caso verifica-se foi considerado impenhorável o montante de R$ 39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), em conta poupança da Agravada Neuride Zucchi Misturini. Contudo verificando a movimentação bancária apresentada pela agravada em sua contestação (ID 28065791), verifica-se uma movimentação financeira atípica
” (sic).

Assevera que
“vemos nos extratos é uma movimentação típica de conta corrente, com diversas transações, tanto de entrada de valores, como de saída.

O uso de conta poupança como se conta corrente fosse, desnatura o seu caráter, deixando de fazer jus da impenhorabilidade prevista no art. 833, X do Código de Processo Civil”
(sic).

Defende que
“não há que se falar em impenhorabilidade dos valores constritos pela Exequente nos presentes autos, pelo fundamento de valores depositados em conta poupança, tendo em vista que, conforme o exposto, a conta bancária apontada perdeu o caráter de investimento, tendo em vista suas constantes movimentações por sua correntista”
(sic).

Por tais fundamentos, requer o provimento deste recurso para reconhecer o cabimento de penhora parcial dos proventos oriundos de proventos previdenciários, bem como a ‘desnaturalização’ da conta poupança, vez que apresenta movimentação típica de conta corrente, procedendo a manutenção da penhora realizada.

Sem pedido de efeito suspensivo/ativo (Id 134810673).

Contrarrazões ofertadas pelos agravados no Id. 138944188, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção do
decisum.

O preparo recursal foi recolhido (Id 135189213).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos de origem, trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por
SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
em desfavor de
LUIZ MISTURINI
e
outros
, postulando pelo recebimento da quantia de R$312.587,18 (trezentos e doze mil, quinhentos e oitenta e sete reais e dezoito centavos), oriundo do inadimplemento de Contrato de Compra e Venda de Insumos Agrícolas nº. 87.

Os executadas, devidamente citados na origem, restaram silentes, tendo a exequente se manifestado postulando pelo bloqueio de ativos financeiros da parte Executada até o limite do crédito atualizado indicado na execução (R$463.559,71), o qual fora devidamente deferido pelo juízo “
a quo”
no Id.

22584722 dos autos de origem.

Houve êxito na constrição de parte da dívida, indicando os seguintes bloqueios nas contas dos executados:

· Executada Dilonei Strello Misturini: R$1.085,54 (mil, oitenta e cinco reais e cinquenta e quatro centavos);

· Executado Luiz Misturini: R$25,83 (vinte e cinco reais e oitenta e três centavos);

· Executado Vilson Misturini: R$116.780,20 (cento e dezesseis mil, setecentos e oitenta reais e vinte centavos);

· Executada Neuride Zucchi Misturini: R$105.630,81 (cento e cinco mil, seiscentos e trinta reais e oitenta e um centavos).

Por sua vez, os executados Neuride Zucchi Misturini, Vilson Misturini e Dilonei Strello Misturini apresentaram manifestação de impenhorabilidade dos valores constritos, e postularam pelo desbloqueio dos mesmos.

O Magistrado singular, apreciando os pedidos de desbloqueio de penhora, acolheu em parte o requerimento, cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“II. Da Executada
Dilonei Strello Misturini
.

Da análise do Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores no id. n. 26062488, verifica-se que a Executada Dilonei Strello Misturini sofreu bloqueio da quantia de R$ 1.085,54, sendo a quantia de R$ 964,11 relativa ao Banco Bradesco e R$ 121,43 referente a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sorriso (CCLA Sorriso). Ao apresentar manifestação de impenhorabilidade no id. n. 28065837 a Executada Dilonei Strello Misturini alegou que o bloqueio realizado junto ao Banco Bradesco na quantia de R$ 964,11 é proveniente da conta conjunta que tem com sua genitora, Senhora Nair Maria Strello, a qual utiliza a referida conta bancária para recebimento de benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. O extrato bancário apresentado de id. n. 28065839-Pág. 1, informa o recebimento de “Crédito do INSS 0050676 no valor de R$ 998,00” na data de 05.11.2019, e o bloqueio judicial de R$ 964,11 na data de 13.11.2019, sendo fato incontroverso que o bloqueio realizou-se sobre verba decorrente de aposentadoria/pensão, de modo que impenhorável por determinação legal, conforme prevê o art. 833, IV, do Código de Processo Civil, “in verbis”: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;” (Sem grifos no original). II.1 Ante o exposto, DECLARO NULA a constrição determinada no id. n. 22584722 e realizada no id. n. 26062488, no valor de R$ 964,11 em desfavor da Executada Dilonei Strello Misturini. II.2 Intime-se a Executada Dilonei Strello Misturini para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe os dados bancários necessários a devolução do valor de R$ 964,11, quando, então, EXPEÇA-SE o necessário para liberação do referido valor. II.3 Considerando que a Executada Dilonei Strello Misturini, restou inerte em relação a busca de ativos financeiros determinada no id. n. 22584722 e realizada no id. n. 26062488 na quantia de R$ 121,43, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, determino a conversão da indisponibilidade em penhora, com a consequente liberação em favor da parte Exequente, a qual intimo desde já para que informe os dados bancários necessário a liberação dos valores.

III. Do Executado
Luiz Misturini
.

De proêmio, considerando que o Executado Luiz Misturini, restou inerte em relação a busca de ativos financeiros determinada no id. n. 22584722 e realizada no id. n. 26062488 na quantia de R$ 25,83, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, determino a conversão da indisponibilidade em penhora, com a consequente liberação em favor da parte Exequente, a qual intimo desde já para que informe os dados bancários necessário a liberação dos valores.

IV. Do Executado
Vilson Misturini
. Da análise do Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores no id. n. 26062488, verifica-se que o Executado Vilson Misturini sofreu bloqueio da quantia de R$ 116.780,20, sendo a quantia de R$ 115.998,88 relativa ao Banco do Brasil, R$ 463,18 referente a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sorriso (CCLA Sorriso) e R$ 318,04 referente ao Banco Cooperativo Sicredi. Ao apresentar manifestação de impenhorabilidade no id. n. 28065812 o Executado Vilson Misturini alegou que o bloqueio realizado junto ao Banco do Brasil S.A. na quantia de R$ 115.996,98 é proveniente de conta poupança, sendo que a referida conta poupança é utilizada como meio de recebimento de proventos enquanto trabalhador autônomo na atividade rural, de modo que alega a impenhorabilidade dos proventos e a constrição inferior a 40 salários mínimos. Sobre a impenhorabilidade assim disciplina o artigo 833, IV e X, do Código de Processo Civil, vejamos: (...)

“In casu”, apesar do Executado Vilson Misturini informar tratar-se de conta poupança, o extrato bancário acostado aos autos no id. n. 28065820, indica intensa movimentação financeira, tanto de recebimento, quanto de transferência e pagamentos, sem que houvesse correlação com a natureza de conta poupança, evidenciando tratar-se de verdadeira conta corrente. Ademais, tampouco comprovou que os depósitos realizados na conta eram decorrentes da atividade rural informada, ao tempo que não há como presumir a relação alegada com base exclusivamente no extrato bancário e os cadastros de produtor rural juntados aos autos, sendo que o imposto de renda acostado ao feito tampouco informa a existência da referida conta bancária. (...)

IV.1 Desta forma, INDEFIRO o pedido de impenhorabilidade sustentado pelo Executado Vilson Misturini referente a quantia de R$ 115.996,98, com o trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, determino a conversão da indisponibilidade em penhora, com a consequente liberação em favor da parte Exequente, a qual intimo desde já para que informe os dados bancários necessário a liberação dos valores.

IV.2 Considerando que o Executado Vilson Misturini, restou inerte em relação a busca de ativos financeiros determinada no id. n. 22584722 e realizada no id. n. 26062488 nas quantias de R$ 463,18 e R$ 318,04, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, determino a conversão da indisponibilidade em penhora, com a consequente liberação em favor da parte Exequente, a qual intimo desde já para que informe os dados bancários necessário a liberação dos valores.

V. Da Executada
Neuride Zucchi Misturini.

Da análise do Recibo de Protocolamento de Desdobramento de Bloqueio de Valores no id. n. 26062488, verifica-se que a Executada Neuride Zucchi Misturini sofreu bloqueio da quantia de R$ 105.630,81, sendo a quantia de R$ 100.127,22 relativa ao Banco do Brasil, R$ 3.999,51 relativa ao Banco Bradesco S.A., e R$ 1.504,08 referente a Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sorriso (CCLA Sorriso). O extrato bancário trazido aos autos pela Executada Neuride Zucchi Misturini no id. n. 28065791, informa que a busca de ativos financeiros determinada no id. n. 22584722 e realizada no id. n. 26062488 na quantia de R$ 100.127,22, atingiu conta poupança no percentual de 40 (quarenta) salários mínimos, de modo que impenhorável por determinação legal, conforme prevê o art. 833, X, do Código de Processo Civil, “in verbis”: “Art. 833. São impenhoráveis: (...) X - a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos;” (Sem grifos no original). Todavia, não comprovou que os depósitos realizados na conta eram decorrentes de salário, uma vez que a transferência de R$ 2.985,00 disposta no extrato não guarda relação com os valores recebidos a título de salário, ao tempo que não há como presumir a relação alegada com base exclusivamente no extrato bancário e nas folhas mensais de salário. Cabe ponderar, que o valor bloqueado em desfavor da Executada Neuride Zucchi Misturini se apresenta na quantia de R$ 100.127,22, contudo, somente a quantia de R$ 39.920,00 tem natureza de poupança, considerando o valor do salário mínimo no ano de 2019, por ser o ano do bloqueio, sendo este o valor objeto de liberação em favor da parte;

V.1 Ante o exposto, DECLARO NULA a constrição determinada no id. n. 22584722 e realizada no id. n. 26062488, no valor de R$ 39.920,00 em desfavor da Executada Neuride Zucchi Misturini.

V.2 Intime-se a Executada Neuride Zucchi Misturini para que no prazo de 15 (quinze) dias, informe os dados bancários necessários a devolução do valor de R$ 39.920,00, quando, então, EXPEÇA-SE o necessário para liberação do referido valor.

V.3 Em relação ao restante do valor do bloqueio de R$100.127,22, notadamente a quantia de R$ 60.207,22, com o trânsito em julgado da presente decisão, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, determino a conversão da indisponibilidade em penhora, com a consequente liberação em favor da parte Exequente, a qual intimo desde já para que informe os dados bancários necessário a liberação dos valores.

V.4 Considerando que a Executada Neuride Zucchi Misturini, restou inerte em relação a busca de ativos financeiros determinada no id. n. 22584722 e realizada no id. n. 26062488 nas quantias de R$ 3.999,51 e R$ 1.504,08, nos termos do art. 854, § 5°, do Código de Processo Civil, determino a conversão da indisponibilidade em penhora, com a consequente liberação em favor da parte Exequente, a qual intimo desde já para que informe os dados bancários necessário a liberação dos valores.
”
(sic)

Pois bem. Capitulados os fatos e analisando as razões recursais, verifica-se que parcial razão assiste à agravante, pelas razões que passo a declinar.

Consoante se afere da decisão agravada, o magistrado
a quo
ponderou que o valor total bloqueado em desfavor da Executada
Neuride Zucchi Misturini
se apresenta na quantia de R$100.127,22 (cem mil, cento e vinte e sete reais e vinte e dois centavos), contudo, somente a importância de R$39.920,00 (trinta e nove mil, novecentos e vinte reais), de fato, teria a natureza de poupança e considerou que o aludido valor não ultrapassou o valor de 40 salários mínimos, razão pela qual determinou a liberação em favor da parte executada.

Todavia, com relação a penhora efetivada na conta a executada
Neuride Zucchi Misturini
,
em
que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do artigo 833, inciso X do CPC, a recorrida não demonstrou que os valores depositados na respectiva conta têm mesmo natureza de conta poupança, situação que possibilita a constrição de verba depositada.

Melhor explicando, para ser protegida pela impenhorabilidade, a conta poupança deve evidenciar o propósito de investimento ou reserva de capital, o que não é possível atestar dos autos, uma vez que o único documento apresentado pela executada Neuride nos autos de origem é um extrato de sua conta poupança que demonstra
movimentações financeiras típicas de conta corrente
(saques, transferências, compras, pagamentos, depósitos), conforme se constata no Id. 134708182 – pág. 150.

Ou seja, não há qualquer comprovação pela parte executada Neuride, ora agravada, no sentido de que o montante bloqueado possui caráter de reserva monetária feita a título de poupança.

A propósito, segue entendimento jurisprudencial sobre o tema em casos análogos,
in
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE VALORES EM CONTA BANCÁRIA DA DEVEDORA – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE COM FUNDAMENTO NO ART. 833, IV E X, DO CPC – MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS TÍPICAS DE CONTA-CORRENTE E NÃO DE CONTA-POUPANÇA – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE O VALOR PENHORADO CONSTITUI RESERVA MONETÁRIA FEITA PELA TITULAR DA CONTA – IMPENHORABILIDADE AFASTADA
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo entendimento firmado pelo eg. STJ, “reveste-se (...) de impenhorabilidade a quantia de até quarenta salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel moeda, conta corrente ou aplicada em caderneta de poupança propriamente dita, CDB, RDB ou em fundo de investimentos, desde que a única reserva monetária em nome do recorrente, e ressalvado eventual abuso, má-fé ou fraude, a ser verificado caso a caso, de acordo com as circunstâncias do caso concreto (inciso X). (REsp 1230060/PR, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 29/08/2014). (STJ – 4ª Turma - AgInt no AREsp 1315033/SP – Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, j. 06/11/2018, DJe 19/11/2018).
2. Compete à parte devedora provar que os valores penhorados em sua conta bancária efetivamente constituem reserva monetária feita a título de poupança, de modo que, ausente essa comprovação, e havendo demonstração de que ao conta bancária possui movimentação característica de conta corrente, e não havendo demonstração de que o valor objeto da constrição seja decorrente de crédito alimentar, deve ser afastada impenhorabilidade prevista no inciso IV do art. 833 do CPC
.”
(N.U 1012527-52.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/09/2021, Publicado no DJE 30/09/2021)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – TÍTULO JUDICIAL –
BLOQUEIO VIA BACENJUD – CONTA POUPANÇA – 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS – ART. 833, INCISO X, DO CPC/15 – IMPENHORABILIDADE NÃO EVIDENCIADA
– REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. É possível o bloqueio de numerário em processo executivo realizado em conta poupança, na hipótese de reiterada movimentação financeira através de depósitos e transferências de valores expressivos, uma vez que tal situação descaracteriza a proteção legal de impenhorabilidade prevista no art. 833, inciso X, do CPC/15.”
(N.U 0027556-12.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/09/2021, Publicado no DJE 10/09/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO –
PENHORA ON-LINE – ART. 833, INCISOS IV E X, DO CPC – IMPENHORABILIDADE NÃO DEMONSTRADA
– ÔNUS DO DEVEDOR – RECURSO NÃO PROVIDO. São impenhoráveis a verba de natureza salarial e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários mínimos (artigo 833, incisos IV e X, do CPC). E cumpre ao devedor comprovar essas condições para a liberação do valor penhorado.”
(N.U 1008489-94.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/07/2021, Publicado no DJE 08/07/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
BLOQUEIO VIA BACENJUD – ART. 833, INCISO X DO CPC – IMPENHORABILIDADE – CADERNETA DE POUPANÇA – REITERADA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA – POSSIBILIDADE
– RECURSO DESPROVIDO – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
Em que pese ser impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de quarenta salários mínimos, a teor do art. 833, inciso X do CPC, há entendimento jurisprudencial no sentido de que a realização de compras no débito, saques e pagamentos de boletos em conta poupança desvirtua a finalidade desse tipo de investimento, possibilitando a constrição de verba depositada.
Agravo interno prejudicado.”
(N.U 1025482-52.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA ANTÔNIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/03/2021, Publicado no DJE 29/03/2021)

Dessa forma, quanto à constrição realizada em desfavor da executada

Neuride Zucchi Misturini, entendo pela manutenção da penhora em sua integralidade.

Por outro lado, no que concerne a penhora realizada em desfavor da parte executada

Dilonei Strello Misturini
,

o
decisum
hostilizado, no tocante
a declaração de

impenhorabilidade dos valores na conta da referida executada no montante de R$964,41 (novecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos), não padece de qualquer ilegalidade.

Isso porque restou devidamente comprovado nos autos que o bloqueio realizado junto ao Banco Bradesco na quantia de R$964,11 (novecentos e sessenta e quatro reais e onze centavos) é proveniente da conta conjunta que a executada Dilonei tem com sua genitora, Sra. Nair Maria Strello, a qual utiliza a referida conta bancária para recebimento de benefício previdenciário do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, conforme se constata do documento anexado no Id. 134708182 – pág. 179.

Logo, incidindo o bloqueio judicial sobre numerário de
conta

conjunta que se trata de verba percebida a título de benefício previdenciário
e não evidenciada a solidariedade dos titulares sobre a dívida executada, as obrigações contraídas por quaisquer dos cotitulares perante terceiros não pode recair sobre o outro, de modo que acertado o
decisum
agravado no ponto.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BLOQUEIO DE VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE – VIABILIDADE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE UTILIZAÇÃO DE CONTA-POUPANÇA – MOVIMENTAÇÃO – DESVIRTUAMENTO – CARACTERIZAÇÃO DE CONTA-CORRENTE – AUSÊNCIA DE AFRONTA AO DISPOSTO NO ARTIGO 833, X, DO CPC –
COMPROVAÇÃO DE QUE PARTE DO VALOR BLOQUEADO PERTENTE À TERCEIRO ESTRANHO À LIDE
– VALOR TRANSFERIDO ANTERIORMENTE DE UMA CONTA PERTENCENTE AO TERCEIRO – VIABILIDADE DO DESBLOQUEIO PARCIAL – ADMISSIBILIDADE PARCIAL DA DECISÃO – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE.

Não havendo demonstração de que a conta utilizada seja de aplicação – modo poupança, uma vez que a constante movimentação desvirtua a natureza de investimento, não há óbice ao bloqueio de valores, à luz do artigo 833, X, do CPC.

Uma vez demonstrada a ocorrência de bloqueio de valores de terceiro estranho à lide, é imperioso que haja o desbloqueio dos valores correspondentes
.”

(TJ-MT 10148133720208110000 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 16/03/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/03/2021)

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para manter integralmente a penhora realizada em desfavor da executada Neuride Zucchi Misturini.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/10/2022